Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722097-35.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO. FATO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. TLP. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. 1. Configura-se a perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e a parte autora perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia. 2. Se a pretensão autoral destina-se a anular o lançamento tributário do IPTU/TLP, ano 2019, o acatamento do pleito na via administrativa pelo Distrito Federal, esvazia o objeto da presente lide, integralmente em relação ao IPTU e parte da TLP. 3. O art. 373 do Código de Processo Civil disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual inexiste ofensa ao art. 10 do CPC se era sua incumbência comprovar a pretensão. 4. Os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade, porquanto são declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, logo, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Por esses atributos presume-se a idoneidade do ato até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 5. Se o contribuinte não apresenta elementos probatórios para desconstituir o lançamento tributário relativo à TLP, este é considerado devido. 6. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 7. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, aplica-se o § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto é litigante o Distrito Federal. 8. Processo parcialmente extinto sem resolução do mérito decorrente da perda superveniente do interesse processual ante o reconhecimento da pretensão na via administrativa. Na parte remanescente, apelo da autora não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 371, 374, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, sob o argumento de que o julgamento foi citra petita; Requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 371, 374, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, pois consoante entendimento da Corte Superior, “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 492 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “a ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Determino que todas as intimações relativas ao presente feito sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023